Tribunal: TJDFT
Processo: 0734638-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0734638-77.2022.8.07.0001 AGRAVANTES: MATHEUS MENDES DE CARVALHO, MARIA LÚCIA MENDES DE OLIVEIRA, BENEDITO MENDES DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADOS: JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS FILHO, KARINA GONZAGA DOS SANTOS, IMPERIAL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA, SANTA FE HOLDING PATRIMONIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA, REIS TURISMO E TRANSPORTE LTDA, MARIA LUZENI SANTOS, MARIA HELENA SANTOS GONZAGA, JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS FILHO e REIS TURISMO E TRANSPORTE LTDA, bem como, KARINA GONZAGA DOS SANTOS, IMPERIAL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA e MARIA HELENA SANTOS GONZAGA apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018